Tribunal: STF
Processo: ARE 1578649
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-05
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.



    No caso concreto, o MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE ITU ajuizou Ação Civil Pública por Ato de Improbidade em face de PAULO DE MARCHI, o qual ocupava o cargo público de Guarda Civil Municipal de 3ª Classe, sem cumprir, todavia, requisito necessário para investidura no referido cargo, tendo em vista a falsidade do histórico escolar do ensino fundamental apresentado. Assim, ao argumento de que o recorrido praticou as condutas previstas nos arts. 9º, I; 10, I; e 11 da LIA, requereu a sua condenação nas penas do art. 12, I e II, do referido diploma legal. 



    A sentença julgou improcedente o pedido ao fundamento de que “não decorre dos fatos descritos na inicial a caracterização clara do dolo específico de lesar o erário ao apresentar o documento supostamente falso, de certificação de conclusão de curso” (Doc. 70, fl. 3). 



    Esse entendimento foi mantido pelo TJSP aos seguintes argumentos (Doc. 99, fl. 6):



    “Não obstante, da conduta descrita pelo apelante na inicial, realmente não desponta o referido dolo específico, necessário à caracterização do ato de improbidade administrativa, uma vez que, não há prova que demonstre, estreme de dúvidas, a configuração do dolo específico para dilapidação do erário, tampouco de finalidade ilícita. 



    Ressalte-se que, ainda que as diligências encetadas pela Administração tenham demonstrado que nos registros oficiais não consta qualquer anotação de conclusão formal do ensino fundamental, certo é que não há como comprovar que apelado tivesse ou não ciência da falsidade de seu certificado. Ele alegou em seu depoimento que frequentou as aulas por 18 (dezoito) meses, das 19h às 22h, e após realizadas algumas provas, recebeu o certificado de conclusão do ensino fundamental, em 1.987 (fls. 45/49). Certificado este que contém o nome e a suposta assinatura da secretária de escola à época, cujo depoimento disse que não iria se manifestar acerca disto (nome e assinatura), em razão do documento se tratar de cópia simples (fl. 88).



    Como bem anotado pelo Ministério Público em seu parecer, a caracterização do dolo demandaria, primeiramente, a comprovação de que as assinaturas lançadas no certificado seriam falsificadas e, após, se demonstrar que o servidor tinha pleno conhecimento desse fato e dele se valeu para auferir vantagens indevidas. (...) Afinal, meros indícios não são suficientes para ensejar a incursão do apelado nas tipificações da lei de improbidade, sendo necessário provas seguras, o que não se verificou nos autos. (...) Diante da ausência de demonstração de DOLO ESPECÍFICO, não há que se falar em responsabilização do apelado por ato de improbidade administrativa. Assim, tenho que o apelante não se desincumbiu do ônus de provar os fatos constitutivos do alegado ato de improbidade contra o apelado.”



    Eis a ementa do acórdão recorrido (Doc. 99):



    “APELAÇÃO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - PREJUÍZO AO ERÁRIO - Pretensão ao reconhecimento da prática de ato ímprobo pelo apelado, por lesão ao erário, em razão de ter apresentado documento não reconhecido pela Secretaria de Educação do Município de Salto, quando da sua investidura em cargo público, no qual se exige o requisito obrigatório de conclusão do ensino fundamental completo, nos termos dos arts. 9º, I; e 10, I e II, da Lei Fed. nº 8.429, de 02/06/1.992, com a condenação deste nas penas do art. 12, I e II, da referida lei Sentença de extinção, em razão das condutas descritas pelo apelante não atrair a aplicação da Lei de Improbidade Administrativa - Pleito de reforma da sentença, para que se reconheça a prática de ato de improbidade administrativa do apelado, bem como a intenção em lesar a Administração Pública, com a condenação do apelado no ressarcimento integral do erário nos valores ilegalmente percebidos em decorrência de sua conduta - Não cabimento - Ausência de tipicidade legal entre a conduta praticada pelo apelado e a nova redação da Lei Fed. nº 8.429, de 02/06/1.992, com as alterações promovidas pela Lei Fed. nº 14.230, de 25/10/2.021 - Inteligência do TEMA nº 1.199, de 18/08/2.022, do STF, segundo o qual as referidas alterações retroagem às causas sem trânsito em julgado, sendo necessária a constatação do dolo para a tipificação da improbidade administrativa - Dolo que deve ser específico de “obter vantagem ilícita” e “causar dano ao erário”, nos termos da atual redação do art. 1º, §§ 2º e 3º, da Lei Fed. nº 8.429, de 02/06/1.992 - Interessado que, instado a se manifestar nos autos, sustentou que o fato descrito na inicial não se alça à qualificação de ato de improbidade administrativa, grave o suficiente a demonstrar uma lesão dolosa ao patrimônio público, requereu a improcedência da ação - A despeito de ter o apelado apresentado documento não reconhecido pela Secretaria de Educação do Município de Salto, não se vislumbra nos autos que tal conduta estivesse pautada por intentos escusos de se adquirir qualquer tipo de vantagem patrimonial indevida - O apelado exerceu o cargo por 16 (dezesseis) anos, havendo a contraprestação de uma função pública em proveito da administração, não se afigurando falar em prejuízo ao erário - Condenação em ressarcimento ao erário implicaria enriquecimento do próprio poder público, que se utilizou da força de trabalho do apelado - Sentença mantida - APELAÇÃO não provida.”



    No Recurso Extraordinário (Doc. 106), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE ITU aponta violação ao art. 37, caput, da CF/1988, uma vez que o acórdão recorrido decidiu que a falta de observância de diploma falso não é suficiente para configurar a improbidade na conduta praticada pelo réu.



    Aduz que, ao contrário do entendimento firmado no acórdão recorrido, o recorrido agiu com dolo, pois embora “ciente da não conclusão do Ensino Fundamental e, portanto, do não atendimento aos requisitos previstos em edital, (...) inscreveu-se no certame e, aprovado, aceitou ser nomeado e empossado no cargo público” (Doc. 106, fl. 10).



    Afirma que, ao utilizar de histórico escolar falsificado, revela-se inequívoca a vontade do recorrido de obter proveito econômico, pois “enriqueceu-se ilicitamente à custa do erário, razão pela qual sua conduta realmente se amolda àquela descrita nos artigos 9°, incs. I e XI, e 11, inc. V, da Lei 8.429/92” (Doc. 106, fl. 12). 



    Por fim, defende a inaplicabilidade das alterações promovidas pela Lei 14.230/2021 ao caso concreto



    Em juízo de admissibilidade (Doc. 118), o Tribunal de origem negou seguimento ao RE quanto à matéria objeto do Tema 1.199 da repercussão geral; e, em relação à discussão sobre o elemento subjetivo doloso, o inadmitiu com base na Súmula 279/STF. 



    No Agravo (Doc. 122), a parte agravante alega a desnecessidade de análise de matéria fático-probatória dos autos (Doc. 122).



    É o relatório. Decido. 



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Eis os fundamentos da parte para sustentar a repercussão geral da matéria (Doc. 106):



    “18. Consoante o §3º do artigo 102 da Constituição de 19881 , introduzido pela Emenda Constitucional nº 45/2004, compete ao Recorrente, no âmbito do Recurso Extraordinário, apresentar a demonstração da repercussão geral das questões de natureza constitucional debatidas no caso. Isso deve ser feito conforme o estabelecido em legislação pertinente, a fim de possibilitar que este Egrégio Supremo Tribunal analise a admissibilidade do referido recurso. 



    19. O artigo 322 do Regimento Interno dessa Eg. Corte Suprema, com a redação que lhe foi dada pela Emenda Regimental n.º 21, reza: (...)



    20. Primeiramente, destaca-se a relevância econômica e financeira da matéria levada à análise deste STF. Afinal, a matéria tratada trará um impacto significativo na equidade econômica municipal, o que evidencia que a repercussão da decisão não ficará adstrita apenas ao caso concreto, mas a todos os cidadãos ituanos. 



    21. Por outro lado, a relevância jurídica envolvida na discussão da presente matéria, igualmente, ultrapassa o interesse subjetivo da causa. De fato, não se trata, tão somente, de um conflito entre partes, mas compreende o próprio alcance do Estado de Direito. Envolvendo a afronta à probidade administrativa, que afeta não apenas o município em questão, mas também outras lides. 



    22. Inquestionável, portanto, a relevância do tema aqui debatido do ponto de vista econômico, financeiro e jurídico. 



    23. Então, a presente controvérsia é caracterizada pela existência de REPERCUSSÃO GERAL, uma vez que os autos em questão levantam questões que transcendem os limites subjetivos. Consequentemente, tendo em vista a demonstração da repercussão geral, o Recurso Extraordinário em questão deve ser admitido e acolhido.”



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, o Juízo de origem assentou que o recorrido não agiu com dolo necessário para configurar o ato ímprobo.



    Por sua vez, o recorrente alega que as condutas praticadas pelo recorrido comprovam a sua intenção dolosa suficiente para configurar ato de improbidade administrativa.



    Assim, a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 5 de dezembro de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente